Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743949-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a r. decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718803-95.2022.8.07.0018, rejeitou o pedido de compensação dos honorários advocatícios com o precatório a ser expedido em nome do Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, relativo aos honorários de sucumbência, proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, no qual requer a condenação da parte executada ao pagamento do valor de R$ 51.379,45. O sindicato executado impugnou ao ID no 240955006. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Aponta excesso de execução. Faz requerimento de compensação dos créditos devidos com o crédito dos autos n. 0003668-73.2021.8.07.0001, com a extinção do presente cumprimento de sentença. Requereu, ainda, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do título judicial até a efetiva declaração de compensação do crédito. O Distrito Federal manifestou sua discordância com a compensação da dívida com o precatório expedido naqueles autos (ID no 247816019). É o breve relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Diante dos documentos acostados que acompanham a impugnação,defiro ao executado os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Advirto à parte que “a gratuidade de justiça requerida e concedida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1918222, 0726032-29.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024). DA COMPENSAÇÃO O executado requer a compensação dos honorários advocatícios aos quais foi condenado com o valor do precatório a ser expedido em seu nome. Ocorre, porém, que a compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, se dá entre dívidas líquidas, vencíveis e de coisa fungíveis, e entre pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Observo que, no caso, não há identidade de credores e devedores. Isso porque a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital n. 5.369, de 2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto o executado é credor do Distrito Federal. Nesse sentido o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO.PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL.TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§ 14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não poderá ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais.4.Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF.5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n. 1717007, Processo n. 0706383-78.2023.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Data da Publicação: 27/06/2023). [grifos nossos]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do título judicial, uma vez que ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Ademais,não reconheço o direito à compensação no presente caso. DISPOSITIVO Ante o exposto,REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Concedo, todavia, a gratuidade de justiça ao executado, com efeitos ex nunc. Ao CJU para que certifique se decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado realize o pagamento do débito. Em caso de decurso do prazo,INTIME-SE o Distrito Federal para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, memória de cálculo atualizada do valor devido, sem a incidência dos honorários previstos no §1o, do art. 523, do CPC e com a indicação de bens passíveis de penhora. Sem prejuízo,INTIME-SE o executado acerca da possibilidade acordo pela Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se todos.” Alega o Agravante que há identidade de credor e devedor e sustenta que os honorários sucumbenciais executados pelo Distrito Federal integram o patrimônio público da entidade, sendo, portanto, passíveis de compensação com o crédito reconhecido em favor do Agravante no Processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Argumenta que a titularidade da verba não é dos Procuradores, mas do próprio ente público, conforme jurisprudência do STF e do STJ. Pontua, ainda, que o indeferimento da compensação implicaria em contradição, pois o Distrito Federal não poderia executar verba que não lhe pertence, o que acarretaria ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Sustenta que, caso se entenda que os honorários pertencem aos Procuradores, eles não poderiam se beneficiar das prerrogativas processuais conferidas ao ente público, como o prazo em dobro. Acrescenta que a r. decisão agravada, ao rejeitar a compensação, desconsidera precedentes que reconhecem a possibilidade de compensação entre créditos públicos e privados, desde que haja identidade entre as partes e liquidez das dívidas, o que estaria presente no caso concreto. Destaca que o crédito do Agravante, no valor de R$ 1.273.977,42, já foi reconhecido judicialmente e é objeto de precatório, sendo plenamente apto a garantir o débito executado, afastando, assim, a imposição de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença. Solicita a suspensão da exigibilidade do título judicial, até o julgamento definitivo deste recurso, evitando expropriação patrimonial indevida. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da iminência de atos constritivos. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja autorizada a compensação de créditos, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do alegado direito à compensação de valores. Embora seja possível compensar os valores devidos ao Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores. Isso porque, diferente do que sustenta o Agravante, a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto o Agravante é credor do Distrito Federal. Neste sentido, já se posicionou a 7a Turma Cível nos precedentes a seguir colacionados: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Compensação. Precatório. Impossibilidade. Rateio. Responsabilidade solidária. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença requerido pelo DF, visando executar honorários de sucumbência, rejeitou a impugnação e determinou a intimação dos executados a comprovarem o depósito do valor devido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há excesso de execução, sob alegação de que o exequente não teria observado a correta participação de cada um dos litisconsortes nos ônus de sucumbência, em estrita observância a parcela da herança (quinhão) que caberia a cada um dos executados; (ii) é devida a compensação dos honorários com o crédito constante de precatório. III. Razões de decidir 3. Não havendo distribuição proporcional entre os litigantes sucumbentes, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários (art. 87, § 2o, do CPC). 4. Não é possível a compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório, por ausência de identidade entre credor e devedor, porquanto os honorários são de titularidade dos advogados públicos IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, § 2o. (Acórdão 2001195, 0705808-02.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 2/6/2025.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. TITULARIDADE DOS PROCURADORES. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO OU RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, na decisão embargada, enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado. 3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. 4. Os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos seus Procuradores, razão pelo qual não podem ser compensados com eventuais créditos de precatório ou de RPV, por ausência de identidade entre credor e devedor. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1671529, 0727082-27.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJe: 29/3/2023.) Ademais, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora